Tribunal: STF
Processo: HC 57594
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
JÚRI. APELAÇÃO. NULIDADE ANTERIOR A PRONUNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART. 593, III, D. 1) A NULIDADE DA INSTRUÇÃO OCORRIDA
ANTERIORMENTE A SENTENÇA DE PRONUNCIA NÃO PODE SER ARGUIDA NO
RECURSO DE QUE TRATA O ART. 593, III, A, DO CPP, O QUAL SE REFERE,
ESTRITAMENTE, A NULIDADE POSTERIOR A PRONUNCIA. 2) APELAÇÃO.
FUNDAMENTO IDENTICO. - VEDAÇÃO DE REITERAÇÃO DO RECURSO NA HIPÓTESE
DO ART. 593, III, D, QUANDO SE TRATE DO MESMO MOTIVO. - HABEAS
CORPUS DENEGADO.